Tribunal: TJDFT
Processo: 0732080-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTN (41,28%). EXTRATOS ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. A correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural referente ao mês de março de 1990 deve observar o índice do BTN de 41,28%, e não o IPC.
2. Na cédula de crédito rural objeto da presente liquidação de sentença está expresso como índice de correção do saldo devedor o BTN, o que se compatibiliza com o entendimento do STJ.
3. É inexigível a juntada dos extratos originais a fim de comprovar a correção monetária praticada pela instituição financeira, mormente quando se trata de documentos emitidos há mais de 30 anos e em razão dos extratos juntados, os quais serviram para a elaboração do laudo pericial, serem documentos digitalizados extraídos dos arquivos da instituição, idôneos a comprovar o percentual de correção monetária aplicado ao ano de 1990.
4. Com a constatação de regularidade da prova pericial realizada nos autos, afasta-se a alegação de nulidade da sentença.
5. Negou-se provimento ao recurso.